Tribunal: TJDFT
Processo: 0706537-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por SARAH RAPOSO MELO da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL (processo n.o 0708459-26.2020.8.07.0018), indeferiu a liminar postulada. Em suas razões recursais (ID 23757591), a agravante/autora, em síntese, narra ter sido aprovada em todas as fases do concurso público para o cargo de Praça Bombeiro Militar e que, em razão de afastamento por atestado médico psiquiátrico, deixou de participar de parcela das aulas e treinamentos referentes à disciplina de salvamento em altura, fato que contribuiu para a sua reprovação pelo não atingimento da nota mínima na referida habilidade e o consequente impedimento de realização da verificação final da disciplina de orientação e navegação terrestre e a participação na solenidade de encerramento do curso. Destaca que, “na prova em que foi reprovada, a agravante auferiu nota de 4,9 (quatro vírgula nove). Frisa-se que a nota mínima para a provação era 5,0 (cinco). No entanto, caso não fosse punida em razão do tempo que foi extrapolado, a nota subiria para 6,4 (seis vírgula quatro). Frisa-se que a autora teve uma segunda oportunidade para realizar a prova (15 de outubro de 2020)”. Afirma que “na segunda oportunidade, o complexo de salvamento das torres estava cheio de militares (convocados para assisti-la) que não tinham qualquer relação com o ensino na corporação. Não obstante a autorização da requerente havia muitas câmeras apontadas para a autora, o que não ocorreu nas provas dos demais militares, ferindo o princípio da isonomia. Dessa forma, por tamanho constrangimento e sentimento de incapacidade não logrou êxito, visto que não conseguiu terminar a prova no tempo determinado”. Aponta que “a eliminação da recorrente não se compatibiliza com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, posto que não observou a defasagem de carga horária entre a agravante e os demais alunos colegas de turma da agravante”. Ao fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, para que: “a) benefícios da assistência judiciária gratuita; b) a concessão da tutela de urgência suspendendo-se a decisão administrativa de desligamento até então vigente por ser nula de pleno direito, para garantir que a Recorrente seja aprovada no curso de formação do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, com fulcro na razoabilidade do caso concreto, tendo em vista a natureza alimentar dos proventos a serem percebidos, o que é agravado pelo fato de a Recorrente não possuir outra renda; c) Caso vossa excelência entenda que a agravante não deva ser aprovada com base na razoabilidade do caso concreto, requer-se, alternativamente, a procedência dos pedidos para possibilitar que a autora refaça apenas a disciplina em que foi reprovada (salvamento em altura) nas mesmas condições dos demais alunos do curso de formação para que, posteriormente, seja submetida à nova prova; d) intimação do agravado para oferecer resposta; e) intimação do Ministério Público; f) Seja dado provimento ao agravo, confirmando os efeitos da liminar porventura deferida, para o escopo de reformar a decisão atacada, nos termos do pedido inicial”. Sem preparo, pois, na origem, foi-lhe deferido o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores à concessão de quaisquer dos pedidos liminares. Isto porque, por ora, não há se que falar em probabilidade de provimento do recurso, visto que incontroversa a reprovação da agravante/autora na disciplina de salvamento em altura, mesmo após a realização de nova avaliação derivada de recurso administrativo por ela interposto, fato que impede o reconhecimento de sua aptidão para o exercício pleno da atividade de Bombeiro Militar, a qual demanda a obtenção prévia de 100% das matérias do Curso de Formação Profissional. Ademais, embora haja controvérsia acerca das condições de realização da segunda avaliação a qual a agravante/autora foi submetida, não se vislumbra, prima facie, qualquer afronta às normas internas da corporação ou mesmo ao princípio constitucional da isonomia, pois, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo, “o documento de ID 80539137, pág. 23, destaca que todas as etapas da última prova prática foram filmadas conforme sugerido pela própria autora e que estavam presentes no local os instrutores avaliadores, fiscais de provas e demais militares necessários para a correta aplicação do teste”. Importa ressaltar, ainda, a inexistência de apontamento quanto a previsão regulamentar de nova realização de avaliação final de disciplina constante do Curso de Formação Profissional em razão de condição pessoal temporária do militar no momento da aplicação das provas gerais, em aplicação, por analogia, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário 630733/DF. Dessa forma, ausente, à primeira vista, a demonstração do necessário requisito da probabilidade do direito vindicado para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.